Tribunal: TJMT
Processo: 1031905-83.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031905-83.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLEONICE MARTINHA DAS CHAGAS PEREIRA - CPF: 866.713.911-49 (RECORRENTE), DARLLYN KARINE COSTA DAS CHAGAS - CPF: 048.592.951-10 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), M F AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA - CNPJ: 20.199.982/0002-80 (RECORRIDO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1031905-83.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Cleonice Martinha das Chagas Pereira

Recorrido(s):

CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 a 26/09/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. PACOTE DE VIAGENS. ATRASO DE VOO. PASSAGEIRA QUE CHEGOU AO DESTINO FINAL COM APROXIMADAMENTE 15 HORAS DE ATRASO. PERDA DE UMA DIÁRIA NO HOTEL RESERVADO. DANO MATERIAL DEVIDO. PRETENSÃO AUTORAL DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AJUIZAMENTO DE OUTRA DEMANDA EM DESFAVOR DA EMPRESA AÉREA. INDENIZAÇÃO FIXADA NA OUTRA AÇÃO. PASSAGEIRA INDENIZADA PELO ATRASO DO VOO. PERDA DA DIÁRIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL INOCORRENTE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em suas razões recursais, a autora, ora Recorrente, visa ser indenizada a título de dano moral, em decorrência da perda de uma diária do hotel reservado no destino final, ante ao atraso de voo de aproximadamente 15 horas.

2. Restou demonstrado que a autora adquiriu pacote de viagens junto à empresa ré, consistente em passagens aéreas e hospedagem, saindo de Cuiabá/MT as 02h05min do dia 27/03/2024, conexão em Guarulhos/SP e destino final Miami/EUA às 17h55min do mesmo dia. Nesta mesma data tinha hospedagem em Orlando e saída para 03/04/2024 (8 diárias e 7 noites). Contudo, ante ao atraso do voo, foi reacomodada em outro voo e chegou ao destino final somente às 09h00min do dia 28/03/2024, fato que acarretou a perda de uma diária.

3. Também restou comprovado que quanto ao dano moral suportado em decorrência do atraso do voo, a autora ajuizou a demanda PJE n. 1026602-88.2024.8.11.0001, em desfavor da empresa aérea, sendo indenizada na importância de R$ 6.000,00.

4. Quanto a pretensão de dano moral pela perda de uma diária, a meu ver, não merece prosperar, pois, o mero descumprimento contratual, embora cause transtornos e aborrecimentos, mas não a ponto de ofender os direitos de personalidade ou causar danos de natureza psíquica da consumidora, devendo a situação por ela vivenciada ser considerada meros dissabores do cotidiano.

5. Ressalto ainda que a indenização a título de dano moral arbitrada na outra ação mostra-se suficiente para reparar eventual dano suportado, posto que decorrente do mesmo evento danoso que acarretou a perda da diária.

6. Consta na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“Lado outro, não faz jus a Autora a composição pelos danos morais, decorrentes da ausência de ressarcimento do valor adimplido na diária anteriormente contratada. Isso porque, é cediço que a mera cobrança indevida ou o descumprimento contratual não autorizam seu reconhecimento (...) Portanto, é improcedente o pedido de indenização por danos morais. Ademais, nota-se que a parte Autora já busca a composição pelos danos morais, decorrentes do atraso do voo junto a cia aérea (processo n. 1026602-88.2024.8.11.0001)”.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Em face de todo o exposto, ACOLHO o pedido de retificação do polo passivo para constar tão somente a CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19, e, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES as pretensões deduzidas na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para: a) DETERMINAR a reclamada a restituir a Autora o valor de R$ 1.565,81 (um mil quinhentos e sessenta e cinco reais e oitenta e um centavos), a título de indenização por danos materiais, atualizada monetariamente pelo índice INPC a partir do desembolso (Súmula 43, STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; b) JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024